Tribunal: TJSP
Processo: 2271456-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo regimental em habeas corpus.
2-) Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu da impetração. Não se conheceu do reclamo, pois as matérias ventiladas na inicial foram amplamente debatidas no julgamento dos habeas corpus no 2189857-36.2020.8.26.0000 e 2014798-34.2020.8.26.0000, tratando-se de mera reiteração de suas razões. Ademais, as matérias não comportam novo

Ementa:
1-) Agravo regimental em habeas corpus.
2-) Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu da impetração. Não se conheceu do reclamo, pois as matérias ventiladas na inicial foram amplamente debatidas no julgamento dos habeas corpus no 2189857-36.2020.8.26.0000 e 2014798-34.2020.8.26.0000, tratando-se de mera reiteração de suas razões. Ademais, as matérias não comportam novo pronunciamento devido ao curto lapso temporal entre a nova impetração e o julgado anterior.
3-) Decisão mantida. Recurso desprovido.